Tribunal: STF
Processo: RE 1554968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO POR SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO QUANTO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESVINCULADO DO REQUISITÓRIO DA EMPRESA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS À EMPRESA CREDORA, ENQUANTO A UNIÃO AVIA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO OU OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCABIMENTO DE EXTENSÃO DA RESTRIÇÃO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    Assevera que o Regional Federal haveria transgredido o preceito inscrito no art. 100, § 8º, da Constituição da República, sustentando, em síntese, “(...) os honorários contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não vinculam a parte pagadora, mas apenas o advogado e o seu contratante. Os honorários sucumbenciais são pagos pela parte que perdeu ao advogado da parte vencedora, sendo um crédito judicialmente estabelecido entre a parte perdedora/pagante e o advogado vencedor/recebedor. Já os honorários contratuais decorrem do negócio havido entre advogado e cliente, não alcançando a parte pagante do precatório. Portanto, ainda que os honorários contratuais possam ser destacados do precatório, para que se destinem diretamente ao causídico, sem perpassar pela órbita do cliente, são meros acessórios do precatório, que é o principal. Ou seja, como acessório, os honorários contratuais seguem o destino do principal, o precatório. Por isso, se o precatório tem uma restrição de pagamento, os honorários contratuais também se submetem a tal restrição”.



    É o relatório. Decido.



    2. O meu entendimento pessoal pela qualificação infraconstitucional da matéria e pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - circunstâncias idôneas a impedirem a admissibilidade do recurso excepcional -, vem ficando isoladamente vencido, como nos dá notícia, entre outros, o julgamento do AgR no ARE 1.452.111, DJ de 25.4.2024, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli.



    Dessa forma - com a ressalva de meu entendimento pessoal - a teor do majoritário assentimento desta Corte, a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, restando, assim, afastada a incidência do óbice sumular à pleiteada abertura de instância.



    Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, reputo pertinente acompanhar a interpretação majoritária segundo a qual se tem por inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais de forma dissociada do montante principal a ser quitado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). Majoro os honorários advocatícios em 5%.



    (ARE 1.525.106 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 



    4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.510.405 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin)



    Tal o contexto, nos termos do majoritário entendimento vigente nesta Corte, ressai inviável a expedição de RPV ou de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.



    2. Em face do exposto - com a ressalva do meu entendimento pessoal - dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão do Regional Federal, determinar que o requisitório seja elaborado com a restrição de pagamento consignada na decisão de primeiro grau.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente